Tribunal: CARF
Processo: 12963.000852/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez que a escrituração não abarcou as receitas de intermediação de venda de café, verifica­se a omissão de receita operacional da contribuinte, que deve ser submetida à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1° de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 42, a existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada, foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o para a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferecimento de provas hábeis e idôneas.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Para a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o lucro líquido ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de cálculo negativa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12963.000852/2010-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-007.004 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
CAFEEIRA LEONEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2005, 2006, 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez que a escrituração não abarcou as receitas de intermediação de venda
de café, verifica-se a omissão de receita operacional da contribuinte, que deve
ser submetida à tributação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Os depósitos em conta corrente, cuja origem não seja comprovada, presumem-
se receitas omitidas. Como bem ressaltado na decisão recorrida, a partir de 1°
de janeiro de 1997, com a edição da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
art. 42, a existência dos depósitos bancários cuja origem não seja comprovada,
foi erigida à condição de presunção legal de omissão de receita.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Evidencia omissão de receitas a existência de valores creditados em conta de
depósito mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindo-o
para a contribuinte, que pode refutá-la mediante oferecimento de provas hábeis
e idôneas.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Para a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão
da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de
cálculo negativa.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não é de competência da
autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12963.000852/2010-88
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente
com os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há
outras razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário tão somente para excluir as transferências dos valores de R$
16.000,00 (05/10/2007) e R$ 69.000,00 (15/10/2007) da base de cálculo do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG, que
julgou improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra Auto de Infração
lavrado com o objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, no valor histórico de R$ 5.921.662,84.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 1.124/1.130), o que fez com base nas seguintes alegações:
Fl. 1250
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

a) Alega que a autuação não procede, eis que conforme documentação junto
aos autos todas as operações foram devidamente justificadas, e que
mediante a impugnação irá comprovar o alegado;
b) Que os valores a título de empréstimos tomados de terceiros, relativo aos
anos apurados, fls. 04 a 06 do Termo de Constatação Fiscal, estão
plenamente justificados pelos documentos anexados, que comprovam que
os valores que foram depositados nas contas bancárias referem-se a
créditos tomados e pagos tanto nos exercícios apurados, como nos
posteriores, inclusive existindo alguns em aberto até a data do protocolo da
defesa;
c) Que os lançamentos considerados não justificados pelo Auditor Fiscal,
podem ser verificados a partir da documentação anexa, bem como
salientou que o depósito efetuado na Conta ITAÚ S/A. em data de
06/01/2005, no valor de R$ 70.980,85, sendo um TED da empresa RIO
DOCE CAFÉ S/A., está justificada pela anexa Nota Fiscal de n°. 007406,
e que justifica-se o lançamento datado de 11/07/2006, no valor de R$
55.954,85, sendo um TED da empresa RIO DOCE CAFÉ S/A., conforme
justifica a Nota Fiscal avulsa de n°. 320974, e que os valores R$ 16.000,00
de 05/10/2007 e R$ 69.000,00 de 15/10/2007, trata-se de transferência
eletrônica da conta garantida n° 028632-4 da empresa junto ao Banco Itaú
S/A ;
d) Que a gestão do caixa é responsabilidade da empresa, independentemente
do montante envolvido, e não deve presumir-se qualquer irregularidade
por parte do fisco, e que além disso, a manutenção de dinheiro em caixa
evitaria a incidência do extinto CPMF, que estava em vigor na época;
e) Que os depósitos cujo efetivo trânsito dos recursos na conta caixa para
com o banco foram considerados não comprovados pela Fiscalização,
estão relacionados relacionam com a operação de desconto de cheques
para clientes com disponibilidade da conta caixa, cujos cheques
descontados foram depositados pela empresa em suas contas bancárias;
f) Por fim, que a Fiscalização se apegou a norma patentemente
inconstitucional – art. 15 da Lei n.o 9.065/95 c/c art. 42 da Lei n.o 8981/95
– para limitar a compensação dos prejuízos fiscais, bem como que a
compensação superior ao permitido (30%) deverá ser revista em exercícios
futuros, verificando, portanto, a chamada postergação do pagamento do
tributo para outro período base (posterior), o que impede o lançamento do
Imposto de Renda.

Fl. 1251
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

Posteriormente, 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Juiz de Fora/MG, proferiu o Acórdão n.o 09-48.576 (fls. 1.217/1.225) abaixo
ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007
INCONSTITUCIONALIDADE
A autoridade administrativa não possui competência para apreciar
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2005, 31/12/2006, 31/12/2007
OMISSÃO DE RECEITAS. FALTA DE ESCRITURAÇÃO.
Uma vez que a escrituração não abarcou as receitas de intermediação de venda
de café, verifica-se a omissão de receita operacional da contribuinte, que deve
ser submetida à tributação.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam-se como omissão de receitas créditos em conta bancária de
depósito em relação aos quais a pessoa jurídica, regularmente intimada, não
comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações.

COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS.
Para a determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, o lucro líquido
ajustado poderá ser reduzido em, no máximo, trinta por cento, tanto em razão
da compensação de prejuízo, como em razão da compensação da base de
cálculo negativa.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. Pis. Cofins. CSLL
Uma vez que os lançamentos decorreram dos mesmos elementos prova que
nortearam o do IRPJ, impõe-se a eles, mudando o que deve ser mudado, o
mesmo veredicto firmado no lançamento principal.
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Inicialmente, a DRJ consignou que deixou de analisar os argumentos atinentes à
inconstitucionalidade de norma, por entender que lhe falta de competência material em face do
Regimento Interno da RFB.
Na sequência manteve os lançamentos. No caso dos "EMPRÉSTIMOS
TOMADOS DE TERCEIROS", questionados pela fiscalização por falta de justificação, a
Impugnante forneceu como prova principal cópias simples de notas promissórias. Dessa forma,
Fl. 1252
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

entendeu que mesmo que esses documentos fossem considerados como títulos executivos
extrajudiciais, o emitente é o Sr. DEJAIR DE PAULA, sócio administrador tanto da contribuinte
quanto das outras entidades ligadas que aparecem como detentoras desses títulos.
Com relação à alegação de que os depósitos no Banco Itaú, em datas específicas,
estavam respaldados por notas fiscais de venda emitidas à Rio Doce Café S/A Importadora e
Exportadora Ltda, entendeu que não há correspondência de valor entre esses depósitos e as notas
fiscais mencionadas.
Além disso, a DRJ considerou que não foi demonstrado o trânsito desse
numerário em conta representativa de empréstimo, especialmente considerando que os
emprestadores são entidades ligadas à contribuinte. Quanto aos empréstimos supostamente
contraídos com pessoas físicas, não há evidência documental de contratos registrados que
possam ser validados perante terceiros, incluindo a Receita Federal. Dessa forma, a falta de
identificação clara dos depósitos e sua origem compromete a defesa quanto à sua origem.
Quanto aos depósitos de R$ 16.000,00 e R$ 69.000,00 ocorridos em 05/10/2007 e
15/10/2007, respectivamente, a Impugnante apresentou apenas mais um extrato bancário, sem
documentação comprobatória adicional. Em relação ao "RETORNO DE SAQUE NÃO
UTILIZADO", agora denominado "DEPÓSITO DO CAIXA", a contribuinte não demonstrou,
por meio de documentos adequados, o efetivo trânsito dos recursos da conta Caixa, deixando
dúvidas quanto à origem dos depósitos em espécie na conta.
Além disso, entendeu que as identificações nos documentos bancários não estão
claras, e o saldo da conta Caixa permaneceu elevado durante o período fiscalizado, com exceção
de um mês em que houve saldo credor.
Por fim, arrematou que apesar de todo o discurso formulado pela Impugnante,
restou comprovada a hipótese clássica do antecedente da norma dispositiva no tipo previsto no
artigo 42 da Lei no 9.430/1996, de sorte que restou caracterizada a omissão de receitas.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
1.236/1.240), em que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso interposto pela contribuinte é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, por isso dele conheço. O responsável solidário não impugnou o lançamento.
Fl. 1253
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de
2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos
determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que grande parte das suas razões recursais já foram
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, e cujos fundamentos concordo quase que integralmente.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida:

2) PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
Tal questão não encontra supedâneo no âmbito do Decreto no 70.235/1972, que rege o
processo administrativo fiscal, sendo defeso a este colegiado dizê-la por falta de
competência material em face do Regimento Interno da RFB.
Para os órgãos do Poder Executivo vale o prescrito no art. 102, § 2o, da Constituição,
ressalvado o disposto no art. 2o do Decreto no 2.346, de 1997 (que consolida normas de
procedimentos a serem observadas pela Administração Pública Federal em razão de
decisões judiciais, dentre outros), a saber:
Constituição da República:
...
Para que aquelas decisões definitivas do STF, inclusive em julgamentos realizados nos
termos dos arts. 543-B e C do CPC, possam ser estendidas aos órgãos julgadores da
Receita Federal, é necessária a prévia edição, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN, de ato que expresse manifestação no mesmo sentido, conforme
determina o § 5o do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002, com a redação dada pela Lei no
12.844, de 2013.
Fl. 1254
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

No entanto, a PGFN ainda não se pronunciou sobre a questão, assim como a RFB, de
sorte que o alcance das decisões restringe-se aos integrantes dos polos das respectivas
ações judiciais. A seu turno, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972 assim dispôs:
...
Pelo exposto, EM PRELIMINAR, voto no sentido de considerar improcedente a
impugnação e procedentes os lançamentos.
3) MÉRITO
OMISSÃO DE RECEITAS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Não merecem reparos os lançamentos. Particularmente aos "EMPRÉSTIMOS
TOMADOS DE TERCEIROS", seja de pessoas jurídicas ligadas, seja de sócios da
contribuinte, considerados não justificados pela fiscalização, a contribuinte traz como
elemento de prova de seu alegado, fundamentalmente, cópias simples de notas
promissórias.
Ainda que tais documentos viessem a ser considerados como títulos executivos
extrajudiciais, o seu emitente é o Sr. DEJAIR DE PAULA, sócio administrador, tanto
da contribuinte, como das demais pessoas jurídicas ligadas que ali figuram como sendo
detentoras daqueles títulos.
Concernente à defesa de que os depósitos no Banco Itaú, nos dias 06/01/2005 e em
11/07/2006, estariam acobertados por notas fiscais de venda emitidas por RIO DOCE
CAFÉ S/A, é visível a falta de identidade de valor entre tais depósitos e aqueles
constantes em tais notas fiscais de venda à Rio Doce Café S/A Importadora e
Exportadora Ltda. (fls. 1.186 e 1.187).
Da análise dos depósitos defendidos pela contribuinte como sendo empréstimos
tomados nos anos de 2005 a 2007, tem-se, tal como observado pelo fisco, que a
normalidade nesses casos é de que o aporte seja feito para suprimento/reforço da conta
Caixa.
Não obstante, não houve nessa fase processual e na que a antecedeu, comprovação do
trânsito daquele numerário, notadamente, em conta representativa do mútuo, haja vista
que os emprestadores são pessoas jurídicas ligadas à contribuinte.
Quanto às pessoas físicas, sócias ou não, com as quais a contribuinte também teria
contraído empréstimos, não há prova documental da existência dos respectivos
contratos com registros públicos, que pudessem ser oponíveis perante terceiros,
notadamente, na espécie, em face da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Enfim, ausentes as cautelas de que os depósitos – que teriam como origem esse ou
aquele empréstimo - restassem inequivocamente muito bem identificados, em data e em
valor, frustra-se a necessária comprovação daquela origem.
Alia-se a essa realidade, desfavorável à contribuinte, o seguinte fato descrito pelo fisco:
...
Portanto, ainda que pudessem ser superados os óbices acima, a própria natureza
daqueles títulos e o fato de a contribuinte ter sido instada reiteradas vezes a tanto na fase
procedimental, ela também não apresentou nessa fase processual, mediante
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, a origem dos recursos
depositados/creditados em suas contas correntes analisadas, que dessem lastro às
operações ali contidas.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

Quanto aos depósitos de R$ 16.000,00 e R$ 69.000,00 ocorridos em 05/10/2007 e
15/10/2007, respectivamente, lançados a débito no Banco Itaú S/A, conta 07.815- 8, ag
0103, a contribuinte limita-se a trazer apenas mais um extrato bancário, sem a devida
prova documental, nos termos do acima dito.
No que tange ao “RETORNO DE SAQUE NÃO UTILIZADO”, fls. 487­ 489, 492­494,
498­500, 503, 505, 507, 509 e 510, alterado para “DEPÓSITO DO CAIXA”, fls.
727-732, consolidadas pelo fisco às fls. 703-721 – a contribuinte não comprovou,
mediante documentos hábeis e idôneos o efetivo trânsito dos recursos da conta Caixa,
de sorte que restasse claro que ela própria teria feito os depósitos em espécie naquela
conta.
Na realidade, as identificações de que trata o TCF remetem-se aos nomes escritos em
letra cursiva nos documentos bancários, não identificados.
Por oportuno, o saldo da conta Caixa durante o período fiscalizado sempre se manteve
em níveis elevados, cujo patamar deu-se na ordem de centena de milhares, à exceção do
mês de março, quando houve saldo credor.
...
Em que pese todo o discurso passivo, restou comprovada a hipótese clássica do
antecedente da norma dispositiva no tipo previsto no artigo 42 da Lei no 9.430/1996,
integrante do enquadramento legal, de sorte que o sujeito passivo se sujeitasse ao seu
consequente, a caracterização de omissão de receitas:
...
Não há dúvidas de que é relativa a presunção legal encerrada naquele tipo, portanto,
passível de ser afastada pela impugnante. Não obstante, há ínsito nela também o ônus,
de sua responsabilidade, de que haja comprovação da origem dos recursos
depositados/creditados naquelas contas correntes, com o gravame de que o seja
mediante documentação hábil e idônea.
A seu turno, o fisco demonstrou toda a cautela no sentido de bem caracterizar a
presunção legal da omissão de receitas pela via dos depósitos bancários de origem não
comprovada.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS
Essa foi a matéria objeto da preliminar, em face da limitação em 30% na compensação
de prejuízos fiscais, de que trataram as leis nos 8.981 e 9.065, ambas de 1995,
particularmente, quanto aos seus artigos 42 e 15, respectivamente. Portanto, não há que
ser tratada novamente no mérito.
No entanto, a contribuinte reporta-se a ementa de acórdão atribuído ao Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda, cujo entendimento foi no sentido de
demonstrar que o caso ali analisado foi de mera postergação do pagamento do imposto.
Nesse sentido, estaria a seu favor o entendimento sedimentado na seguinte súmula
vinculante do Carf:
...
Mesmo que essa manifestação de vontade da contribuinte seja recepcionada como
impugnação, ela não se desincumbiu do ônus de mencionar os motivos de fato e de
direito, nos quais ela estaria fundamentada, principalmente, as provas que possuísse, nos
termos da última parte do art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972.
Enfim, no Lalur de fls. 540 e 541 está evidenciado que em 2007 a contribuinte apurou
lucro real de R$ 189.942,00, integralmente compensado com prejuízos acumulados em
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

períodos anteriores, enquanto, pela legislação de regência, deveria tê-lo feito somente na
importância de R$ 56.982,60, correspondente ao lucro líquido ajustado do período.
DOS LANÇAMENTOS REFLEXOS (Pis – Cofins – CSLL)
Considerada a legislação tributária, bem como o caráter reflexivo de suas exigências, há
que se aplicar a eles o mesmo juízo feito no enfrentamento da impugnação ao
lançamento do IRPJ.
Pelo exposto, no MÉRITO, conduzo meu voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação e procedentes os lançamentos.

Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas, descoladas da realidade incontestável das provas
e não enfrenta concretamente o detalhado trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela
DRJ que detalhou as razões para não acolhimento da sua genérica impugnação.
Quanto as alegações que direta ou indiretamente questionam a constitucionalidade
e/ou legalidade do procedimento, aplicável a Súmula CARF n. 2.
No mérito, como já ressaltado, a Recorrente permanece sem comprovar a origem
dos depósitos ou elidir a omissão de receitas apurada.
Quanto aos supostos empréstimos, necessário ressaltar que, além de terem sido
supostamente realizados em sua grande maioria por pessoas ligadas, a Recorrente não logrou
êxito em comprovar de fato a origem dos depósitos. Veja que, já sem sede de impugnação,
surgiram provas antes não apresentadas, as notas promissórias anexadas. Entretanto, os referidos
documentos isoladamente nada provam, não há em nenhum caso um único contrato, uma
tratativa de empréstimo, comprovação de pagamento, aceite ou assinatura do suposto credor ou,
ainda, nenhum elemento que comprove a contemporaneidade dos documentos.
Quanto à alegação de que os depósitos de R$ 70.980,85 em 06/01/2005 e o de R$
55.954,85 de 11/07/2006 estariam acobertados pelas notas fiscais 7406 e 320974, como muito
bem enfrentado pela DRJ, a alegação é infundada vez que tanto os valores quanto as datas de
emissão dos respectivos documentos não são coincidentes com os depósitos que busca
comprovar.
Ainda com relação aos depósitos, que não estão sendo tributados os depósitos
bancários em si, mas a renda que eles representam, e que os depósitos são, na verdade, apenas a
forma pela qual se manifesta a omissão de receita, quando não comprovada a origem financeira
dos recursos utilizados, conforme determinação do art. 42 da Lei n.o 9430/96, e que caberia ao
Recorrente juntar provas de que a presunção de omissão de receitas não se verificaria na
realidade, o que não foi feito.
Ante as intimações fiscais, cumpriria ao contribuinte comprovar a origem dos
valores creditados/depositados em suas contas correntes, juntamente com os documentos que lhe
dão suporte, com vistas a elidir a presunção de omissão de receitas. Assim correto o
enquadramento legal da omissão de receitas no art. 42 da Lei n. 9.430/1996, uma vez que resta
evidenciado que o contribuinte não comprovou a origem de todos os valores integrados às suas
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

contas correntes, indício sério e veemente de que tais recursos são provenientes de uma fonte não
identificada e provavelmente sujeita a tributação.
O fato de a autoridade fiscal ter acatado parte da documentação apresentada não
elide o contribuinte do seu ônus de comprovar as demais operações.
As afirmações feitas pela autoridade fiscal a respeito da ausência de uma boa
técnica contábil, bem como ponderações sobre o saldo do caixa da empresa são apenas
elementos adicionais que demonstram a incoerência dos argumentos do contribuinte face à
realidade fática.
No final das contas caberia ao Recorrente comprovar através de documentos
idôneos a origem dos recursos, o que não fez.
Quanto as alegações relativas à trava de aproveitamento de prejuízos fiscais, além
de tal argumento também esbarrar na Súmula CARF n. 02, cumpre ressaltar que o STF já se
manifestou sobre a constitucionalidade da referida trava no âmbito do RE 591.340
Entretanto, quanto a comprovação das transferências dos valores de R$ 16.000,00
(05/10/2007) e R$ 69.000,00 (15/10/2007) entendo assistir razão a Recorrente.
Conforme demonstrativo do detalhamento do crédito é possível verificar que os
dois lançamentos se referem a transferências eletrônicas recebidas de uma conta de número
28632-4, senão vejamos:

Por sua vez, o Recorrente trouxe aos autos extrato consolidado de sua conta
corrente no Itaú comprovando que esta foi a origem dos recursos. Por sua vez, as transferências
nos exatos valores e nos mesmos dias estão lançadas no referido documento:

Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-007.004 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12963.000852/2010-88

Isso para mim é suficiente como comprovação, razão pela qual dou provimento ao
Recurso nesse ponto.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023),
adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no
sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário tão somente para excluir as
transferências dos valores de R$ 16.000,00 (05/10/2007) e R$ 69.000,00 (15/10/2007) da base do
lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 1259
DF CARF MF
Original